Tribunal: TJMT
Processo: 1009923-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
IMPETRANTE: REGINA CELE PEREIRA DE SOUZA SILVA GOMES
IMPETRADOS: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Concessão de Medida Liminar, impetrado por Regina Cele Pereira de Souza Silva Gomes contra ato imputado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e o Presidente do DETRAN-MT, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Analista de Serviço de Trânsito – Perfil profissional de Pedagogia, no polo de Alta Floresta/MT.
No ID. 50407477, a Impetrante noticia o descumprimento do acórdão (ID. 28936459), na medida em que o Impetrado, até o presente momento, não procedeu à nomeação e posse da Impetrante no cargo pleiteado.
Acostou petição do Estado de Mato Grosso (ID n. 54637950), pugnando pela juntada dos documentos enviados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, no qual informam a confecção do ato de nomeação da candidata, com posterior encaminhamento à Casa Civil e publicação no Diário Oficial.
Desse modo, determino a intimação da Impetrante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse acerca da petição.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora